Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715167-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVONE LUCIENE SILVA MENEZES RÉU: WEST CAR VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por IVONE LUCIENE SILVA MENESES em face de WEST CAR VEÍCULOS LTDA-ME, objetivando a rescindir a sentença transitada em julgado proferida nos autos no 0711233-51.2018.8.07.0001, na qual reconheceu a procedência do pedido inicial em favor da Autora, mas acabou por condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ao analisar o feito, observa-se inicialmente que a Autora pleiteia a concessão de justiça gratuita, contudo, com exceção da declaração de hipossuficiência, não juntou qualquer outra documentação que corrobore a sua alegação de miserabilidade para arcar com os custos do processo. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, justifique e comprove documentalmente nos autos a alegação de incapacidade financeira para pagar as custas e demais despesas desta demanda. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora